Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR INDÍCIOS DE FRAUDE. TELEFONIA. IRREGULAR TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CHIP PARA TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E INCOMUNICABILIDADE DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Recurso inominado apresentado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar tanto a requerida TIM S.A quanto o CARTÃO BRB ao pagamento de reparação por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cada uma.
2. Nas razões recursais, o banco requerido afirma que o dano moral não decorreu de falha na prestação dos seus serviços, mas sim da empresa de telefonia. Sustenta não haver qualquer ilícito praticado pelo banco e que a fraude decorreu da negligência do autor quanto à guarda e sigilo do cartão e senha pessoal. Requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado à título de danos morais.
3. Recurso do Cartão BRB S/A tempestivo e adequado à espécie. Sem contrarrazões pelo autor e pela segunda recorrida.
4. A requerida TIM S.A, por sua vez, apresentou a comprovação do pagamento da condenação. (ID 64292891).
5. Verifica-se que o autor tomou ciência da sentença em 02/07/2024. Desse modo, o prazo para recorrer esgotou-se em 16/07/2024, revelando-se intempestivo o recurso interposto em 02/08/2024 (ID 64292896). Recurso do autor não conhecido.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso. Efeito suspensivo indeferido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O autor propôs ação de indenização por danos materiais e morais contra o Cartão BRB S/A e a TIM Celular S.A na qual impugna as compras realizadas de forma fraudulenta com o uso de seus cartões de crédito, além da indevida alteração de titularidade de chip da operadora TIM S/A. Afirma que estar sem acesso a sua linha telefônica e com os limites dos cartões de créditos comprometidos, lhe causaram incômodos e transtornos, tendo em vista que os fatos ocorreram durante uma viagem internacional.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal consiste em averiguar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o respectivo valor arbitrado. Em relação à realização de transações não reconhecidas pelo autor, o banco requerido providenciou a baixa das dívidas, fato reconhecido em réplica. No que se refere à clonagem do chip de cartão do autor, o problema foi resolvido, tendo o autor voltado a utilizar normalmente sua linha telefônica.
10. Os transtornos e constrangimentos aos quais o autor foi submetido, notadamente a restrição de seu crédito durante viagem internacional, ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana, razão pela qual é apta a ensejar a condenação do réu/recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
11. O quantum a ser arbitrado pela ocorrência de danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, resultando em valor que possa coibir a prática de comportamentos nocivos semelhantes sem importar em enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerou a extensão do dano e a capacidade das partes, atingindo sua função punitivo-pedagógica.
12. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.